Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-14.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019861-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SALES PEREIRA - CPF: 967.824.802-63 (APELADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR EFEITO SUSPENSIVO: NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
PRELIMINAR
ES
- EFEITO SUSPENSIVO - REQUERIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO EM AUTOS APARTADOS - ART. 1.012, §3º E §4º DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- NÃO VERIFICADO - REJEITADAS -
MÉRITO
-
PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE DIABETES
MELLITUS
TIPO 1 - SENSOR DE INSULINA E BOMBA DE GLICOSE - INDICAÇÃO
MÉDICA - RECUSA DE FORNECIMENTO
- AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
- ENTENDIMENTO DO STJ - USO DOMICILIAR
-
RECURSO PARCIAMENTE
CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – O pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado em requerimento em apartado (art. 1.012, §3º e §4º do CPC), já que o pedido realizado nos mesmos autos do apelo fica prejudicado pelo julgamento do mérito recursal, o que
evidencia a inadequação da via eleita e impede o conhecimento do recurso, no ponto.

II
–
O

julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à
solução da controvérsia.

III -
Nos moldes da Lei 9.656/98, art. 12, I ‘c’ e II, ‘g’, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
” (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
de Obrigação de Fazer que lhe
move

CAMILA SALES PEREIRA
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, para determinar que a parte ré autorize/custeie o tratamento médico da autora, com bomba
infusora
de insulina modelo
Accu-Check
combo kit
e equipamento associado ao sensor de glicose
Freestyle Libre Abbott
. Ainda,
distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou
honorários advocatícios
e
m 10% sobre o valor da causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso,

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova pericial médica ou oitiva de médico auditor, a fim de verificar a pertinência e a necessidade do tratamento em comparação com os disponibilizados pelo SUS
, o caráter do tratamento, se eletivo ou de urgência/emergência e a inclusão da cobertura da bomba de insulina.

Informa que o seu posicionamento decorre das exclusões expressas de cobertura no contrato e na lei de regência
e não do fundamento utilizado em sentença com relação a tratamentos experimentais.

Defende a aplicação ao caso das determinações da Lei nº 9.656/98 e do CDC apenas de maneira subsidiária.

Alega que o tratamento postulado não tem previsão de cobertura no rol de procedimentos da ANS, bem como trata-se de atendimento eletivo
, não enquadrado nas definições de urgência/emergência.

Acrescenta que há vedação de cobertura para próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico, conforme a lei de regência e a cláusula 10.1.10 do contrato firmado entre as partes
.

Aduz que não há obrigatoriedade de fornecimento pela operadora do plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar
.

Entende que não há superioridade do tratamento postulado pelo paciente com relação àquele fornecido pelo SUS.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
222824738
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO):

Eminentes Pares:

A operadora do plano de saúde requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3º:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas
hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PARTE AUTORA REQUEREU PERÍCIA DA SELFIE POSTA NO CONTRATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA DA IMAGEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA” (TJ-GO - AC: 52666621820228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE

RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (
g.n
.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO
CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2º DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o § 3º do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por
demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF 07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (
g.n
.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

Eminentes Pares:

A apelante suscitou
preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova pericial médica ou oitiva de médico auditor, a fim de verificar a pertinência e a necessidade do tratamento em comparação com os disponibilizados pelo SUS, o caráter
do tratamento, se eletivo ou de urgência/emergência e a inclusão da cobertura da bomba de insulina.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a r. sentença recorrida assim se pronunciou:

“(...)
Sem delongas, a hipótese dos autos, impõe-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, principalmente porque a controvérsia recai exclusivamente sobre matéria de direito, sendo desnecessárias a produção de outras provas, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de ids. 106590091, 67941954 e 108131297.
(...)”.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO:

Eminentes
Pares:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer,
que
CAMILA SALES PEREIRA
move em face de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A r. sentença impugnada
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a parte ré autorize/custeie o tratamento médico da autora, com bomba
infu
sora
de insulina modelo
Accu
-Chek combo kit
e equipamento associado ao sensor de glicose
Freestyle Libre Abbott
.

O cerne do recurso está em saber se
é caso de
reforma da sentença, para
excluir a
obrigatoriedade de custeio do tratamento pela operadora do plano de saúde.

Do exame, extrai-se que a autora foi diagnosticada com diabetes
mellitus
tipo 1
(CID E10-7)
e
tem
prescrição médica para o uso de sensor de glicose
Freestyle Libre Abbott

e de bomba
infusora

de insulina
Accu
-Chek combo kit

no tratamento (I
d
.
222823664
.).

Acerca da matéria relativa à obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde, notadamente
com relação à bomba de insulina e ao sensor de medição de glicose utilizados no tratamento de diabete
s
, verifica-se que o e. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer os referidos
insumos/
medicamentos
, por serem de uso domiciliar.
Assim, o entendimento que prevalece é no sentido de que a recusa de cobertura é devida.
Como se vê:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. INSUMO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, inexiste abuso na cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de bomba
infusora
de insulina e insumos, ante seu uso domiciliar.

Precedentes.

1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio da bomba
infusora
de insulina de uso domiciliar descrita na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura do equipamento referido.

2. Agravo interno que se nega provimento
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.503.565/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A
revaloração
de fatos explicitamente admitidos e delineados no acórdão recorrido, quando suficientes para a solução da lide, não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas seu correto enquadramento jurídico. Precedentes.

2. "Não cabe alegar surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp 1.823.551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
11/10/2019).

3. "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido
conseqüências
jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes" (
AgInt
no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 22/9/2021).

4. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022).

5. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

6. Agravo interno a que se nega provimento
”

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.078.761/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024)
.

Ainda, no mesmo sentido com relação ao sensor de glicose:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura.

3. Agravo interno desprovido
”

(
STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022)
.

N
o ponto, cumpre ressaltar que
assim também é
o entendimento desta e. Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES TIPO 1 – BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – USO DOMICILIAR – NEGATIVA LÍCITA – JULGADOS DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos) por se tratar de equipamento de uso domiciliar (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771350 PR)
”

(
TJMT,
1000842-10.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e afastar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de bomba de insulina e de sensor de glicose utilizados no tratamento de diabetes mellitus tipo 1
, por serem medicamentos de uso domiciliar, nos moldes do entendimento do STJ.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024